Tribunal: TJSP
Processo: 1030712-50.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: , o que não ocorreu no caso em tela, haja vista a inviabilidade da prova pericial. Precedentes dessa Colenda Câmara. Sentença mantida. Honorários majorados, observada a assistência judiciária gratuita. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1030712-50.2023.8.26.0001; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de vício redibitório c./c. restituição de valores e indenização por danos materiais e morais. Direito do consumidor. Sentença de improcedência. Recurso do Autor que não comporta acolhimento. Autor que comprou o veículo de terceiro, constando dos autos que o bem já foi de propriedade de outras duas pessoas. Prazo de garantia que restou superado, observando-se a

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de vício redibitório c./c. restituição de valores e indenização por danos materiais e morais. Direito do consumidor. Sentença de improcedência. Recurso do Autor que não comporta acolhimento. Autor que comprou o veículo de terceiro, constando dos autos que o bem já foi de propriedade de outras duas pessoas. Prazo de garantia que restou superado, observando-se a inexistência de liame contratual entre as partes. Tese de "Recall" que, ainda que fosse acolhida, não afasta o fato de que o consumidor comunicou a venda do veículo a terceiro no curso do processo, bem como reparou o problema antes da propositura da ação, inviabilizando por completo a produção de prova pericial. Ausência de comprovação dos fatos alegados, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, uma vez que devidamente impugnados pela Ré. Relação de consumo que demanda inversão do ônus probatório à luz do art. 6°, VIII, do CDC, mas isso não exime o Autor de fazer prova mínima de suas alegações visando influenciar o juízo de convicção do órgão julgador, o que não ocorreu no caso em tela, haja vista a inviabilidade da prova pericial. Precedentes dessa Colenda Câmara. Sentença mantida. Honorários majorados, observada a assistência judiciária gratuita. RECURSO DESPROVIDO.